Tribunal: TJDFT
Processo: 0713565-54.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ART. 2o-A DA LEI N. 7.716/1989. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime de injúria racial (art. 2o-A da Lei n. 7.716/1989) à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima legal.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se há lastro probatório suficiente para sustentar a condenação pelo crime de injúria racial, diante da alegação de insuficiência de provas e da invocação do princípio do in dubio pro reo.
III. Razões de decidir
3. Os depoimentos da vítima e da testemunha presencial mostram-se coesos, firmes e harmônicos, confirmando que a apelante proferiu expressões de nítido teor discriminatório em razão da cor e raça da vítima.
4. Nos crimes de injúria racial, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção, não havendo nos autos qualquer contraprova apta a infirmar os relatos prestados em juízo.
5. O conjunto probatório, submetido ao crivo do contraditório, evidencia a materialidade e a autoria do delito, afastando a tese defensiva de dúvida razoável e de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.